Tribunal: CARF
Processo: 10508.720044/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720044/2018-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.981 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
RENATO BURITY OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a autoridade preparadora: a) indique a que
processo trabalhista se refere o rendimento omitido, e b) verifique, nos autos do processo
trabalhista, o valor efetivamente recebido no ano de 2013 e, havendo algum valor, confronte-o
com os rendimentos declarados pelo contribuinte naquele ano-calendário e aponte,
conclusivamente, se for o caso, a existência de omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado em substituição à conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll),
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausentes as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF incidente
sobre rendimentos omitidos recebidos em ação trabalhista no ano-calendário de 2013 (e-fls. 27 a
30).
O lançamento foi impugnado (e-fls. 3 e 4) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 46 a 52).
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada para o endereço errado
(e-fl 55) e, em face disso, o contribuinte não foi adequadamente intimado e foi lavrado edital (e-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720044/2018-30
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720044/2018-30

fl. 57) para ciência ficta. Não tendo tomado conhecimento também do edital, o processo seguiu
para cobrança administrativa e foi encaminhada ao contribuinte, no endereço correto, carta de
cobrança (e-fl. 62), da qual o contribuinte tomou ciência em 18/03/2019 (e-fl. 70). Em face da
cobrança, o contribuinte apresentou, em 27/03/2019, manifestação reafirmando os termos da
impugnação (e-fl. 67).
Finalmente notificado adequadamente do acórdão de primeira instância em
25/10/2019 (e-fls. 86 a 88), manejou-se recurso voluntário (e-fls. 92 a 94) em que se alegou:
a) que o valor de R$ 219.826,38 resultante da reclamatória trabalhista não foi
recebido em 2013, mas ao longo dos anos desde 2005, e
b) que essa seria a única ação trabalhista da qual o recorrente teria recebido
recursos.
É o relatório.
Voto
Percebo que o processo não está em condições de ser julgado.
A Autoridade Lançadora não apontou a origem da omissão de rendimentos no
valor de R$ 219.826,38 que teriam sido recebidos em 2013, limitando-se a afirmar que seriam
rendimentos recebidos acumuladamente em razão de ação trabalhista, mas não especificou qual
foi a ação.
Percebo que o contribuinte foi intimado (e-fl. 39), ainda no curso da ação fiscal, a
apresentar os documentos do processo judicial que permitiriam concluir quanto à ocorrência dos
fatos geradores, sobretudo acerca da data do recebimento dos valores decorrentes da ação
trabalhista. Ocorre que o próprio contribuinte admitiu (e-fl. 34) não ter apresentado, antes do
lançamento, os documentos exigidos. Entendo que, nessas circunstâncias, caberia à Autoridade
Fiscal constituir o crédito tributário com as informações de que dispunha.
O recorrente não questionou ter recebido rendimentos de uma ação trabalhista,
Processo no 0001399-24.2011.5.05.0581 RTOrd, mas afirmou que o fez em parcelas ao longo de
vários anos e juntou documentos (e-fls. 159 a 206) que apontam para a procedência das
alegações.
Antes de julgar o processo, é fundamental saber se o rendimento a que se referiu a
Autoridade Lançadora corresponde àquele decorrente da Ação Trabalhista no 0001399-
24.2011.5.05.0581 ou de alguma outra ação não especificada pelo recorrente. Além disso, a
autoridade preparadora deverá verificar, nos autos da ação trabalhista, o valor recebido no ano-
calendário de 2013, uma vez que o recorrente apontou elementos que indicam que, pelo menos
no que se refere à Ação Trabalhista no 0001399-24.2011.5.05.0581, nada recebeu naquele ano.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora:
a)
indique a que processo trabalhista se refere o rendimento omitido, e
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.981 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720044/2018-30

b)
verifique, nos autos do processo trabalhista, o valor efetivamente recebido
no ano de 2013 e, havendo algum valor, confronte-o com os rendimentos
declarados
pelo
contribuinte
naquele
ano-calendário
e
aponte,
conclusivamente, se for o caso, a existência de omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 212
DF CARF MF
Original